Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716746-74.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre a decisão combatida e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Aduz ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003